Tribunal: TJMT
Processo: 0005269-05.2009.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0005269-05.2009.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0006-29 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO), WALTER BATALHA MARTYNIUK - CPF: 031.284.928-16 (AGRAVANTE), KARINA RADOIKA CRESTANI - CPF: 736.756.879-53 (AGRAVANTE), FERNANDA GREIN DE MORAES - CPF: 025.250.981-10 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ - CPF: 493.516.800-53 (AGRAVANTE), MILTON MATSUMOTO - CPF: 081.225.550-04 (AGRAVANTE), JENYR CRESTANI - CPF: 005.425.630-53 (AGRAVANTE), OTAVIO JOSE AMBLARD - CPF: 282.125.849-68 (AGRAVANTE), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), EDGARD STADELHOFER - CPF: 113.913.169-91 (AGRAVANTE), HENDERSON MACEDO - CPF: 039.299.169-16 (ADVOGADO), HUMBERTO CONSOLI - CPF: 133.007.769-53 (AGRAVANTE), CLAUDIOMAR CRESTANI - CPF: 386.311.059-53 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR SCHUEDA - CPF: 250.964.009-72 (AGRAVANTE), LAURO JOSE CRESTANI - CPF: 021.263.119-53 (AGRAVANTE), JAIRO KIPPER DA ROSA - CPF: 486.674.120-15 (AGRAVANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FRANCISCA ELISABETH CONSOLI - CPF: 714.662.077-87 (AGRAVANTE), LEANDRO ANTONIO FELDMANN - CPF: 514.703.060-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0006-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER BATALHA MARTYNIUK - CPF: 031.284.928-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA RADOIKA CRESTANI - CPF: 736.756.879-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ - CPF: 493.516.800-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON MATSUMOTO - CPF: 081.225.550-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JENYR CRESTANI - CPF: 005.425.630-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JOSE AMBLARD - CPF: 282.125.849-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO CONSOLI - CPF: 133.007.769-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR CRESTANI - CPF: 386.311.059-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR SCHUEDA - CPF: 250.964.009-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JOSE CRESTANI - CPF: 021.263.119-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO KIPPER DA ROSA - CPF: 486.674.120-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA ELISABETH CONSOLI - CPF: 714.662.077-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TEMA 108 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo interno interposto por sócio dirigente contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, em aplicação do Tema 108 da sistemática de recursos repetitivos.

2.
Fatos relevantes:
(i)
execução fiscal contra empresa e sócios com base em Certidão de Dívida Ativa;
(ii)
nome do agravante inscrito na CDA como corresponsável;
(iii)
ausência de notificação do agravante no processo administrativo tributário;
(iv)
juntada de cópia integral do processo administrativo como prova;
(v)
extinção da execução por pagamento integral do débito pela empresa devedora.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
exclusão do polo passivo por nulidade da inclusão na CDA sem notificação no processo administrativo;
(ii)
condenação do agravado em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação no processo administrativo configura fundamento suficiente para exclusão do corresponsável do polo passivo mediante exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravante não apresenta argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, retringindo-se a reiterar as mesmas teses já examinadas e rejeitadas na decisão monocrática, sem trazer elemento novo que justifique a modificação do entendimento firmado.

6. A Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), em seu artigo 2º, § 5º, I, estabelece que a CDA goza de presunção relativa de legitimidade que somente pode ser elidida por prova inequívoca mediante regular instrução probatória, incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

7.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou no Tema 108

da sistemática de recursos repetitivos o entendimento de que a presunção de legitimidade da CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária mediante dilação probatória em sede de embargos à execução.

8.
A jurisprudência reconhece que a análise da legitimidade passiva de dirigentes em execução fiscal demanda verificação minuciosa dos elementos que fundamentaram sua inclusão na CDA, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

9.

O pedido de honorários advocatícios foi rejeitado porque o agravante não demonstrou de forma inequívoca que sua inclusão no polo passivo foi indevida para caracterizar responsabilidade processual do exequente.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 135, III e art. 204; Lei 6.830/80, arts. 2º, § 5º, I e 16, § 3º; CPC, art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP; STJ, Tema 108; TJMT, AI 1003565-35.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Edgard Stadelhofer
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, em aplicação do Tema 108 da sistemática de recursos repetitivos do STJ.

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 108 do STJ, porquanto não se discute responsabilidade tributária, mas sim a nulidade da inclusão na CDA sem notificação no processo administrativo, com prova pré-constituída nos autos que demonstra a ausência de sua participação no procedimento fiscal, matéria de ordem pública que dispensa dilação probatória.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada sua exclusão do polo passivo e a condenação do agravado em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade. (id 292226352)

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
, ora agravado, promoveu execução fiscal contra Olvepar S.A. - Indústria e Comércio e outros, incluindo
Edgard Stadelhofer
, ora agravante, com o objetivo de satisfazer o crédito tributário consignado na Certidão de Dívida Ativa n. 20093439.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação interposto por Edgard Stadelhofer, com aplicação do Tema 108 da sistemática de recursos repetitivos do STJ, ao fundamento de que o nome do apelante consta da CDA como corresponsável pelo débito tributário, o que gera presunção relativa de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante produção probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais
, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 108 do STJ, porquanto não se discute sua responsabilidade tributária nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, mas sim a nulidade absoluta de sua inclusão na CDA sem notificação em processo administrativo tributário.

Argumenta, ainda, que a inclusão na CDA sem notificação prévia configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, e que esse vício processual é anterior e prejudicial à discussão sobre responsabilidade tributária, em que se analisa atos de gestão ou excesso de poderes, os quais, efetivamente, demandariam instrução probatória.

Aduz, também, que possui direito aos honorários advocatícios pelo princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, pois permaneceu indevidamente no polo passivo da execução fiscal por 15 (quinze) anos, com prejuízos que persistem independentemente da extinção por pagamento realizado por terceiro.

O pleito não merece acolhimento.

Não obstante as ponderações constantes das razões recursais, o agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, porquanto se limita a reiterar as mesmas teses já examinadas e rejeitadas na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo que justifique a modificação do entendimento anteriormente firmado.

A Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), em seu artigo 2º, § 5º, I, estabelece que o termo de inscrição em dívida ativa deverá conter o nome do devedor e dos corresponsáveis, dispositivo que confere à Certidão de Dívida Ativa presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a qual somente pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite.

Por sua vez, o artigo 16, § 3º, da Lei n. 6.830/80 determina que os embargos à execução constituem matéria de defesa de todos os argumentos oponíveis à pretensão executiva, ressalvadas apenas as exceções de suspeição, incompetência e impedimento, o que demonstra que o legislador estabeleceu os embargos como via processual adequada para discussões que demandem instrução probatória.

No caso concreto, o agravante sustenta que não se discute sua responsabilidade tributária nos termos do artigo 135, III, do CTN, mas sim a nulidade absoluta de sua inclusão na CDA sem notificação no processo administrativo, porém, o elemento determinante para o ajuizamento da execução fiscal é a regular inscrição do nome do corresponsável na Certidão de Dívida Ativa, documento que goza de presunção relativa de legitimidade.

Assim, a alegação de ausência de notificação no processo administrativo tributário, ainda que demonstrada documentalmente pelos autos administrativos juntados aos ids 59775921 e 59775929, não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a legitimidade passiva do executado mediante cognição sumária própria da exceção de pré-executividade, pois a inclusão do nome do corresponsável na CDA pode decorrer de diversos fundamentos jurídicos que ultrapassam a mera participação formal no procedimento administrativo.

Com efeito, a inclusão do nome do corresponsável na CDA, ainda que sem participação no processo administrativo, gera presunção relativa de legitimidade que somente pode ser afastada mediante regular instrução probatória, incompatível com o rito sumário da exceção de pré-executividade.

Desse modo, o argumento de que a matéria seria de ordem pública por configurar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não se sustenta juridicamente, pois a presunção de legitimidade da CDA implica que o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos legais para a responsabilização recai sobre o executado, demonstração esta que deve ocorrer em sede de embargos à execução, onde se assegura ao Estado-exequente a oportunidade de apresentar suas razões e produzir contraprova.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 108 de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, justamente porque a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária mediante regular instrução probatória (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009).

Quanto ao argumento de que possui prova pré-constituída da ausência de notificação no processo administrativo, o agravante não considera que o elemento determinante para a legitimidade da execução fiscal é a regular inscrição de seu nome na Certidão de Dívida Ativa, documento dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, o qual, independentemente da alegada ausência de participação no processo administrativo, constitui título executivo válido até que seja regularmente desconstituído mediante cognição exauriente.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a análise da legitimidade passiva de dirigentes em execução fiscal demanda verificação minuciosa dos elementos que fundamentaram sua inclusão na CDA, o que não pode ser adequadamente examinado na via estreita da exceção de pré-executividade. Confira-se:

“(...) III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

4. No caso concreto, o nome do agravante consta na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável pelo débito tributário. Nos termos do artigo 204 do CTN, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos que ensejariam sua responsabilização tributária, o que exige produção probatória incompatível com a via eleita.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 108) é clara ao vedar o uso de exceção de pré-executividade para discutir a responsabilidade de sócio nos casos em que a matéria demanda maior debate fático-probatório.

6. Considerando a presunção relativa de legitimidade da CDA, a análise da questão deve ser realizada por meio de embargos à execução, e não pela via excepcional da exceção de pré-executividade.

7. A decisão monocrática atacada está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, sendo desnecessário levar a questão ao colegiado. (...)”
. (N.U 1003565-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025).

No que concerne ao pedido de fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, previsto no artigo 85, § 10, do CPC, o agravante não demonstrou de forma inequívoca, isto é, sem a necessidade de dilação probatória, que sua inclusão no polo passivo da execução fiscal foi indevida, requisito essencial para a caracterização da responsabilidade processual do exequente.

Como consignado na decisão agravada, a regularidade fiscal posterior demonstrada pela certidão negativa de débitos estaduais apresentada no id 157705605 não tem o condão de afastar retroativamente eventual responsabilidade por débitos anteriores, pois a situação fiscal atual do contribuinte não elide automaticamente sua responsabilidade por obrigações tributárias pretéritas, especialmente quando seu nome foi regularmente incluído na CDA no momento da constituição do crédito tributário.

Portanto, inexiste qualquer elemento novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado ao manter a exigência de dilação probatória para análise da legitimidade passiva do agravante, razão pela qual se impõe a manutenção integral do decisum agravado.

Assim, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma do entendimento monocrático adotado, razão pela qual o mantenho pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Edgard Stadelhofer
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2025